Tribunal: CARF
Processo: 10920.722401/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10920.722401/2016-61 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-002.952 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
25 de maio de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
KRONA ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do presente processo em diligência para que a Unidade Preparadora junte aos autos os
documentos elaborados no cumprimento de diligência realizada no âmbito do processo
administrativo fiscal no 10920.722487/2016-22. Vencido o conselheiro Hélcio Lafetá Reis que
entendia se encontrar o processo apto ao julgamento de mérito. O conselheiro Márcio Robson
Costa votou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

O presente julgamento tem como objeto o Recurso Voluntário de fls. 123,
apresentado em face da decisão de primeira instância administrativa fiscal proferida no âmbito
da DRJ/SP em fls. 100, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade de fls. 57 e
manteve o despacho decisório de fls. 34.
Para a melhor e fiel apreciação dos fatos, trâmite e matérias dos autos, transcreve-
se o relatório da decisão a quo:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.722401/2016-61
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.952 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722401/2016-61

“Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório de fls. 34/36 que, do montante do crédito solicitado de R$
104.425,82, referente ao 4o trimestre de 2011, reconheceu a parcela de R$ 4.836,03 e,
conseqüentemente, homologou as compensações vinculadas ao presente processo até o
limite do crédito reconhecido.
Segundo consta, foi lavrado auto de infração com a apuração de débitos que resultou na
reconstituição da escrita fiscal e conseqüente redução do saldo credor ressarcível ao
final do trimestre. Conforme relatado, foi constatada falta de lançamento de imposto por
ter o estabelecimento industrial promovido a saída de produtos tributados sem o devido
destaque do imposto, com erro de classificação fiscal e/ou erro de alíquota.
O auto de infração foi formalizado no processo administrativo no 10920.722487/2016-
22.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 57/78, com as seguintes alegações:
1. Requer a reunião do processo administrativo no 10920.722487/2016-22 a este que se
discute, uma vez que o mérito neles consubstanciados é o mesmo (correta classificação
fiscal dos produtos objetos de reclassificação fiscal realizada pela Receita Federal do
Brasil), seja porque há previsão legal para tal fato, seja pela observância aos princípios
da eficiência e da discricionariedade;
2. Conforme se infere da ementa do despacho decisório, a apuração de novos débitos
acarretou a redução do saldo credor, de modo que o Fiscal diminuiu o direito creditório
a que (incontestavelmente) faz jus a Manifestante, diante de débitos tributários nem
mesmo constituídos, ou seja, inexistentes. Assim, a glosa dos créditos levada a cabo no
caso em tela denota a total nulidade do procedimento ocorrido no Despacho Decisório
em questão, pois que reduziu crédito da Manifestante em detrimento de débitos
tributários não constituídos, ou sequer discutidos;
3. Contesta, no mérito, os motivos alegados pela fiscalização para a lavratura do auto de
infração, inclusive com solicitação de realização de perícia técnica.
Ao final, requer a homologação integral das declarações de compensação vinculadas ao
despacho decisório.”

A mencionada decisão de primeira instância, proferida no âmbito da DRJ/SP, foi
publicada com a seguinte ementa:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
Havendo redução do saldo credor de IPI do trimestre-calendário, em virtude de
lançamento de imposto, defere-se o ressarcimento do novo saldo credor, após a
reconstituição da escrita fiscal. Quando a delegacia de origem já deferiu o valor
correspondente ao saldo credor reconstituído, não resta saldo a ser deferido.
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de reunião de processos para julgamento conjunto quando não se
enquadrarem na norma administrativa da que disciplina a matéria.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.952 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722401/2016-61

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Os autos foram distribuídos e pautados para julgamento nos devidos moldes
previstos no regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria de competência desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
A delegacia regional de julgamento julgou o presente processo como se
secundário fosse e, julgou o processo n.o 10920.722487/2016-22, que trata do aproveitamento de
crédito, como se principal fosse.
As matérias, os fatos e os sujeitos (passivo e ativo) dos processos são os mesmos,
logo, nos moldes previstos no Art. 6.o, §1.o, I, do Anexo II, do regimento interno deste Conselho,
os processos são vinculados por conexão.
Em sessão, esta turma de julgamento tratou primeiro do processo de n.o
10920.722487/2016-22 e converteu o julgamento em diligência. Para manter, portanto, a
coerência nos julgamentos dos processo conexos, o presente processo deve acompanhar o
julgamento do processo “principal”.
Com base nas razões e fundamentos legais expostos, vota-se pela conversão do
julgamento em DILIGÊNCIA para que a Unidade Preparadora junte aos autos os documentos
elaborados no cumprimento de diligência realizada no âmbito do processo administrativo fiscal
no 10920.722487/2016-22.
Após, retornem os autos para julgamento.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital